Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Ação Rescisória no 1019967-02.2021.8.11.0000
Autores: Posto Aldo Cuiabá Ltda e Outra
Réu: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação de tutela, interposta pelas Empresas Posto Aldo Cuiabá Ltda e Posto Mangueiras Ltda, em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a rescisão do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 2839/2011, julgado pela 4a Câmara Cível deste Sodalício, que, manteve integralmente a sentença de mérito proferida em ação civil pública (Processo no 8704-28.2002.811.0041), que condenou mais de 90 (noventa) postos de combustíveis automotivos da cidade de Cuiabá na obrigação de não fazer, consistente em não alinhar o preço de combustíveis, fixando a margem máxima de lucro, por litro de gasolina comum, em 12% do valor da gasolina adquirido nas distribuidoras, sob pena de pagamento de multa diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada revendedor, no limite de 50 dias-multa; ao fundamento de violar manifestamente norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
Aduzem, em síntese, que, a presente ação rescisória objetiva a rescisão do julgado por suposta violação do art. 20, incisos I, III; art. 21, incisos I, II, XXIV, parágrafo único e incisos da Lei 8.884/94 e art. 39, X do CDC, ante a condenação da Autoras e de outras Empresas sem a comprovação de qualquer elemento demonstrativo de ajuste de preços, elevação sem justa causa ou de lucro abusivo parte dos agentes do mercado regional.
Defendem, ainda, a violação ao art. 1o; art. 20, incisos I e III; e art. 21, incisos I, II e XXIV, da Lei 8.884/94; art. 187, da Lei 6.404/76, art. 47, da Lei 11.101/2005, ante o reconhecimento de elevação sem justa causa de preço e aferição de lucro abusivo, sem a realização de perícia contábil com o fim de perquirir quais os custos da atividade de revenda deveriam ser incluídos no preço de venda da gasolina, contrariando o fato notório de que a atividade econômica regida pela livre iniciativa estatui livremente seus preços para que possa gerar lucro.
Argumentam, também, que, o acórdão rescindendo viola o art. 966 do Código Civil por não observar a necessária obtenção de lucro líquido no exercício da atividade empresarial, os custos inerentes à atividade de revenda de combustíveis, ou sejam, custos variáveis, custos fixos, e despesas (financeiras, gerais, administrativas e operacionais), além da própria margem de lucro líquido, finalidade essencial do exercício de atividade empresarial.
Destacam que, inexiste previsão legal para a sanção de imposição ad eternum de determinada margem de lucro bruto, fixada em 12% sobre o preço da distribuidora sem qualquer parâmetro jurídico, econômico ou contábil, o que em seu entender caracteriza violação manifesta de norma jurídica, na medida em que a tutela do direito do consumidor não autoriza ao Judiciário validar atos que venham a suprimir ou comprometer a livre-iniciativa ou vulneração em seu núcleo essencial, sem qualquer parâmetro econômico, legal, constitucional ou racional; perdurando indefinidamente sobre atividade exercida pelos agentes econômicos do setor varejista de combustíveis.
Pontuam que a Constituição Federal de 1988 não permite a limitação de lucro de atividade regida pela livre iniciativa, ainda mais com caráter perpétuo, mesmo que sob o fundamento da proteção das relações de consumo e da repressão ao abuso de poder econômico, sendo necessário haver um equilíbrio, sob pena de inviabilizar o exercício de atividade econômica regulado pela ANP, exercido sob o regime da liberdade de preços.
Asseveram que o próprio ordenamento infraconstitucional (Lei Antitruste, no 8.884/1994; Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90; e Lei no 9.847/99, que regula a atividade de revenda de combustíveis), idealizado sob a égide da própria Constituição de 1988, prevê inúmeros mecanismos adequados à penalização das infrações contra a ordem econômica, das práticas abusivas e das infrações às normas pertinentes ao exercício das atividades ligadas ao abastecimento nacional de combustíveis (multas, indenizações, suspensão das atividades, interdição, dentre inúmeras outras), sem impor como penalidade a limitação da margem de lucro.
Alegam que a imposição de limite de margem de lucro que prejudica a livre concorrência e a livre iniciativa de pequena parte dos agentes de um mercado regional, porquanto embora a ação proposta em 2002, tenha incluído no polo passivo mais de 90 (noventa) agentes desse mercado, atualmente o cumprimento da respectiva sentença está sendo realizado em face de apenas 24 (vinte e quatro), que terão seu lucro bruto obrigatoriamente limitado, sob pena de suspensão das atividades e aplicação de multa em valor significativo, de um mercado constituído por aproximadamente 132 (cento e trinta e dois) postos de combustíveis atualmente em atividade em Cuiabá.
Ressaltam que também deve ser observada a alteração da jurisprudência do TJMT sobre a imposição de limite de margem de lucro na revenda de combustíveis (Apelações Cíveis no 38365/2017; 105997/2016; e 18569/2016 e da Apelação no 18569/201, alterada pelo acórdão do ED no 50685/2018, entre outros), com o afastamento da obrigação de cumprir o referido limite na revenda do etanol, sob risco de inviabilidade da atividade econômica, citando destaque o novo posicionamento do Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa em voto oral proferido no julgamento do recurso de apelação no 18569/2016, ACP no 0023533-72.2006.8.11.0041, para afastar a condenação de cumprimento do limite de margem de lucro em 20%, que está disponível publicamente na página do TJMT, no Youtube (Sessão 1o Câmara de Direito Público e Coletivo 14-05-2018 Pl4. Disponível em: Acesso em 26 jul. 2021.- trechos extraídos de 1hr28min30seg-1hr32min20seg).
Visando demonstrar a superação de entendimento pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as Autoras apontam a prolação de sentença nos autos no 3003-13.2007.811.0041 - cód. 271349, pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, em julho/2020; que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público de Mato Grosso, inclusive aquele para limitar a margem de lucro na revenda do etanol em 20%.
Por essas razões, defendendo a presença dos requisitos autorizadores, pugnam pela concessão da tutela provisória de urgência, para que seja determinada a suspensão do acórdão rescindendo (apelação no 2839/2011) e da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 8704-28.2002.811.0041 (cód. 79851 – nos. 242/2002 e 147/2008), suspendendo-se também o andamento do cumprimento de sentença no 1006121- 86.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, até o deslinde definitivo da presente ação rescisória.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 108124463 atesta o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, além do depósito judicial referente aos 5% do valor da causa.
No id. 108094495 foi certificado que a presente ação foi distribuída por prevenção desta Desembargadora, relatora da Ação Rescisória no. 1013480-16.2021.8.11.0000.
É o relatório.
Decido.
Por se tratar de ação cujo provimento que se almeja destina-se ao desfazimento da própria coisa julgada, a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que deve ser analisado de modo efetivo pelo Magistrado.
Ao tratar desse pressuposto da antecipação tutelar, Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga lecionam que é imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O Magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (in Curso de Direito Processual Civil. 2a ed. Podivm, 2007. p. 541).
No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro afirma que o juízo de verossimilhança repousa na forte convicção de que tanto as quaestiones facti como as quaestiones iuris induzem a que o autor, requerente da antecipação da tutela, merecerá a prestação jurisdicional a seu favor. (apud Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga, obra e páginas citadas).
O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
[....] [Destaquei].
Ressalto, outrossim, que para que seja caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, como fundamento para ação rescisória, é necessário que determinada norma não tenha sido objeto de apreciação e debate no julgamento originário, porquanto não se admite, em sede de ação rescisória a repetição de argumentação já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário no julgamento atacado.
A propósito:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A violação manifesta à norma jurídica que constitui fundamento para ação rescisória é a incidência de determinada norma que não foi objeto de apreciação e debate no julgamento originário. Não cabe rescisória quando a parte pretende, na verdade, é mudar o julgamento desfavorável, mediante repetição de argumentação já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário no julgamento atacado, caso em que a rescisória assume a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual. Precedentes jurisprudenciais. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJ-RS - AR: 70081243214 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 12/07/2019, Quarto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 18/07/2019). [Destaquei].
In casu, em que pese os argumentos apresentados, não se vislumbra, a priori, a violação manifesta aos dispositivos de lei insculpidos no art. 1o, 20, incisos I, III; art. 21, incisos I, II, XXIV, parágrafo único e incisos da Lei 8.884/94, art. 39, X do CDC, art. 187, da Lei 6.404/76, art. 47, da Lei 11.101/2005, uma vez que, além de tal matéria já ter sido objeto de apreciação no acórdão rescindendo, que promoveu a limitação no percentual de lucro das empresas revendedoras de combustível, por entender caracterizada a prática abusiva de cartel e, embora não haja um percentual mínimo para a margem de lucro destas empresas, é certo que o Estado sempre intervirá na atividade econômica quando esta se mostrar abusiva, nos termos do arts. 170, IV c/c art. 173, § 4o, ambos da Carta Magna, que assim preconizam, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência;
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
§ 4o - lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.
Ademais, é cediço que a posterior modificação de entendimento jurisprudencial não justifica o ajuizamento de ação rescisória, nos termos da Súmula 343 do STF, in verbis:
Súmula 343 - Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
No mesmo sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida (STF - AÇÃO RESCISÓRIA 2.297 PARANÁ – Relator: Min. Edson Fachin – Órgão Julgador: Pleno – Data do Julgamento: 3-3-2021). [Destaquei]
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada.
Cite-se o Réu, nos termos do art. 970 do NCPC, para responder aos termos da presente ação no prazo legal.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora